Tribunal: STJ
Processo: 5212787-45.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958104 - RS (2025/0209387-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ROBSON LUIS FLORES DIAS
ADVOGADA
: HELENA LAHUDE COSTA FRANCO - RS057032
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO JUDICIAL. OBTER DICTUM.
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE GESTÃO
FRAUDULENTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo
veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os
fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos
termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp
n. 384.553/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
). Precedentes.
23/4/2019
26/4/2019
2. No caso, embora possa haver tecido considerações sobre o juízo
competente, ao decidir sobre o recebimento ou não da apelação (pedido
do recurso em sentido estrito), o acórdão do Tribunal de origem no RSE
não fez coisa julgada sobre a (in)competência da Justiça Estadual,
matéria essa não correlata aos limites do pleito recursal. Ademais, ao se
insurgir, na via do habeas corpus, contra a decisão da primeira instância
que julgou improcedente a exceção de incompetência, matéria sobre a
qual não houve julgamento do Tribunal local, a impetração dirigida
Documento eletrônico VDA50641721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a80a4163-2897-44fb-8315-3d83206b465d

imediatamente ao STJ importaria supressão de instância, e não
usurpação de competência desta Corte, nos termos do art. 105, I, "c", da
Constituição Federal. Portanto, o entendimento firmado no aresto
recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte.
3. "Estando devidamente descrito o crime de gestão fraudulenta,
praticada, em tese, pelos responsáveis pela instituição financeira, em
concurso de agentes com os tomadores dos empréstimos supostamente
fraudulentos, não há se falar em desclassificação do crime e, por
consequência, em declínio da competência. De fato, o art. 26 da Lei n.
7.492/1986, dispõe que "a ação penal, nos crimes previstos nesta Lei,
será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça
Federal" (RHC n. 64.045/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2017
23/8/2017
4. Os fatos descritos na denúncia não são meros delitos patrimoniais
tipificados no Código Penal, pois envolvem, supostamente, além da
base operacional, a cadeia de comando da instituição financeira, tudo a
indicar a ocorrência de gestão fraudulenta ou temerária e a modalidade
de
apropriação
descrita
da
legislação
financeira,
previstas,
respectivamente nos arts. 4o e 5o da Lei n. 7.492/1986, o que atrai a
competência federal.
5 . Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a80a4163-2897-44fb-8315-3d83206b465d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958104 - RS (2025/0209387-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: ROBSON LUIS FLORES DIAS
ADVOGADA
: HELENA LAHUDE COSTA FRANCO - RS057032
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO JUDICIAL. OBTER DICTUM.
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE GESTÃO
FRAUDULENTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo
veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os
fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos
termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp
n. 384.553/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
). Precedentes.
23/4/2019
26/4/2019
2. No caso, embora possa haver tecido considerações sobre o juízo
competente, ao decidir sobre o recebimento ou não da apelação (pedido
do recurso em sentido estrito), o acórdão do Tribunal de origem no RSE
não fez coisa julgada sobre a (in)competência da Justiça Estadual,
matéria essa não correlata aos limites do pleito recursal. Ademais, ao se
insurgir, na via do habeas corpus, contra a decisão da primeira instância
que julgou improcedente a exceção de incompetência, matéria sobre a
qual não houve julgamento do Tribunal local, a impetração dirigida
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

imediatamente ao STJ importaria supressão de instância, e não
usurpação de competência desta Corte, nos termos do art. 105, I, "c", da
Constituição Federal. Portanto, o entendimento firmado no aresto
recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte.
3. "Estando devidamente descrito o crime de gestão fraudulenta,
praticada, em tese, pelos responsáveis pela instituição financeira, em
concurso de agentes com os tomadores dos empréstimos supostamente
fraudulentos, não há se falar em desclassificação do crime e, por
consequência, em declínio da competência. De fato, o art. 26 da Lei n.
7.492/1986, dispõe que "a ação penal, nos crimes previstos nesta Lei,
será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça
Federal" (RHC n. 64.045/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2017
23/8/2017
4. Os fatos descritos na denúncia não são meros delitos patrimoniais
tipificados no Código Penal, pois envolvem, supostamente, além da
base operacional, a cadeia de comando da instituição financeira, tudo a
indicar a ocorrência de gestão fraudulenta ou temerária e a modalidade
de
apropriação
descrita
da
legislação
financeira,
previstas,
respectivamente nos arts. 4o e 5o da Lei n. 7.492/1986, o que atrai a
competência federal.
5 . Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
agrava de decisão em que conheci de seu agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Neste regimental, a acusação reitera que o Tribunal estadual, ao declinar
de sua competência para a Justiça Federal, na via do habeas corpus, usurpou a
competência do STJ, pois decidiu novamente matéria já atingida pelo instituto da
coisa julgada. Reafirmou que os fatos descritos na denúncia são meros delitos
patrimoniais, com repercussão restrita a algumas agências bancárias da instituição
investigada, circunstância que afasta a competência federal.
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O Juízo de primeira instância julgou improcedente a exceção de
incompetência oposta pela ora agravada.
Impetrado habeas corpus, o Tribunal de origem, ao verificar a ocorrência
de crimes contra o sistema financeiro nacional, concedeu a ordem, a fim de
reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para apreciação dos fatos narrados
na denúncia, e determinar a remessa da ação penal à Justiça Comum Federal.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Art. 650, § 1o, do CPP
O Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia (fl. 138, grifei):
Como se vê, eventual conclusão no sentido da competência da
Justiça Estadual que se depreenda do voto proferido no RSE é
fruto de
ou de mera inferência.
obter dictum
Não é, portanto, resultado de exame pontual realizado por esta
Quarta Câmara Criminal naquele recurso, que concluiu pela
correção da decisão que não recebeu o recurso de apelação.
Aquele RSE não examinou, de modo direto, as nuances do caso
concreto para verificar o equívoco na capitulação legal. Isso
somente ocorreu no âmbito dos Habeas Corpus impetrados pela
defesa.
Nessa linha, é de se concluir que não havia coisa julgada material,
decorrente de julgamento por este Tribunal, quanto à específica
matéria relativa à competência da Justiça Federal. Inexistia, assim,
a preclusão invocada.
A esse respeito, o artigo 503 do CPC/15 dispõe que "A decisão
que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida".
E mais, não fazem coisa julgada os motivos invocados no aresto,
"ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença" (artigo 504 do CPC/15).
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

Desse modo, considerando que a questão principal expressamente
decidida no recurso em sentido estrito dizia respeito à correção ou
não da decisão que deixou de receber a apelação, não houve coisa
julgada material relativamente à incompetência da Justiça Estadual
.

No caso, embora possa haver tecido considerações sobre o juízo
competente, ao decidir sobre o recebimento ou não da apelação (pedido do recurso
em sentido estrito), o acórdão do Tribunal de origem no RESE não fez coisa
julgada sobre a (in)competência da Justiça Estadual, matéria essa não correlata aos
limites do pleito recursal.
Ademais, ao se insurgir, na via do habeas corpus, contra a decisão da
primeira instância que julgou improcedente a exceção de incompetência, matéria
sobre a qual não houve julgamento do Tribunal local, a impetração dirigida
imediatamente ao STJ importaria supressão de instância, e não usurpação de
competência desta Corte, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal.
Portanto, o entendimento firmado no aresto recorrido está em harmonia
com a orientação desta Corte, segundo a qual:
O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo
veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos,
ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são
alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73,
atual 504 do NCPC (AgInt no AREsp n. 384.553/SC, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/2019
26/4/2019
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO
POR MERECIMIENTO. COISA JULGADO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da
legislação processual civil anterior, observam-se em relação ao
cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos
recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante
do fenômeno da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2
do Superior Tribunal de Justiça.
II - Conforme explicitado no acórdão ora recorrido, ainda que o
acórdão tenha, nos fundamentos do julgado, afastado o direito à
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

promoção por merecimento, o dispositivo manteve incólume a
sentença.
III - Assim, tendo transitado em julgado a decisão que manteve
integralmente a sentença, é forçoso concluir que a coisa julgada
efetivamente contemplou não apenas a inclusão do nome do
agravado no Quadro de Acesso por Merecimento da PMMA, mas,
além disso, considerou-o candidato habilitado para a promoção ao
posto de Major QOPM, assim como disposto no acórdão ora
atacado.
IV - Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que somente a parte dispositiva da sentença é
alcançada pela coisa julgada material. Por essa razão, os
fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não
são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em
. Neste
outra ação (art. 469 do CPC/73, atual art. 504 do CPC/15)
sentido: AgRg no REsp 1498093/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/06/2015
; REsp 1321438/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
25/06/2015
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
26/05/2015
.
17/12/2015
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 989.060/MA, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
21/3/2018
26/3/2018
grifei)

Diante disso, não constato violação do art. 650, § 1o, do CPP.
II. Arts. 4o e 5o da Lei n. 7.492/1986
Eis o excerto pertinente do acórdão recorrido (fl. 88-95, destaquei):
Na origem, a denúncia decorre da Operação Stellios, que refere à
apuração de supostos desvios de valores oriundos do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul.
Consta que, na auditoria realizada pela instituição financeira, o
denunciado Robson, que atuava no Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul), Banrisul como Gerente-Geral da
Agência de Viamópolis, foi indicado como mentor intelectual e
um dos comandantes do grupo criminoso.
Em suma, a suposta organização criminosa, a quem atribuídas
supostas práticas de estelionato, peculato, inserção de dados falsos
em sistema bancário e lavagem de dinheiro, utilizava-se em tese
de estratagemas para efetivar transações bancárias entre empresas
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

envolvidas no esquema e seus respectivos sócios, mediante a
concessão de financiamentos, empréstimos bancários, sem
idôneas ou as devidas garantias, criação dissimulada de perfis para
aprovação de créditos, abertura de contas bancárias apócrifas, em
.
desacordo com as normas de regência
Ademais, após a obtenção dos créditos junto ao Banrisul,
aprovados supostamente de modo fraudulento, o valor era
repartido entre os integrantes do suposto esquema criminoso. O
grupo criminoso contou, além dos agentes privados, também com
a suposta participação de servidores do Banrisul, Gerente-geral,
.
Gerente Adjunto, escriturários e operadores de caixa
[...]
E, de passagem, observo que o exame de eventual afastamento da
conexão dos demais crimes não afetos à competência da Justiça
Federal deve ser realizada por essa jurisdição.
Em regra, "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento
unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual,
não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo
Penal" (Sumula 122/STJ).

Verifico que os fatos descritos na denúncia, reproduzidos nos trechos do
acórdão acima transcrito, não são meros delitos patrimoniais tipificados no Código
Penal, pois envolvem, supostamente, além da base operacional, a cadeia de
comando da instituição financeira, tudo a indicar a ocorrência de gestão
fraudulenta ou temerária e a modalidade de apropriação descrita da legislação
financeira, previstas, respectivamente nos arts. 4o e 5o da Lei n. 7.492/1986.
Entende esta Corte que,
Estando devidamente descrito o crime de gestão fraudulenta,
praticada, em tese, pelos
,
responsáveis pela instituição financeira
em concurso de agentes com os tomadores dos empréstimos
supostamente fraudulentos, não há se falar em desclassificação do
crime e, por consequência, em declínio da competência. De fato, o
art. 26 da Lei n. 7.492/1986, dispõe que "a ação penal, nos crimes
previstos nesta Lei, será promovida pelo Ministério Público
Federal, perante a Justiça Federal" (RHC n. 64.045/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
8/8/2017
23/8/2017

Por essas razões, afasto a alegação de ofensa aos arts. 4o e 5o da Lei n.
7.492/1986.
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50643162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:23
Código de Controle do Documento: 438f13f2-9a21-4b8e-a750-3a541ee4cba9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0209387-7
AREsp 2.958.104 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50770456920198210001 52127874520248217000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROBSON LUIS FLORES DIAS
ADVOGADA
: HELENA LAHUDE COSTA FRANCO - RS057032
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Jurisdição e Competência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROBSON LUIS FLORES DIAS
ADVOGADA
: HELENA LAHUDE COSTA FRANCO - RS057032
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555154889032029@
2025/0209387-7 - AREsp 2958104 Petição : 2025/0082314-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:16
Código de Controle do Documento: D79E21B8-95FF-4064-B5F0-126B1F4C6EDC